Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA COMO CONDIÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE A OUTORGA E O REQUERIMENTO. RAZOABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O transcurso de mais de 8 (oito) anos entre a outorga e o requerimento define a razoabilidade da determinação da juntada de procurações atualizadas com vistas a possibilitar a transferência regular dos valores perseguidos em cumprimento de sentença. 1.1. “Em face do grande lapso temporal decorrido entre a data da outorga da procuração e a da determinação de expedição de alvará de levantamento, em execução da sentença, justifica-se a decisão que determina a atualização das procurações” (Acórdão 1188434, 07036940320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 28/1/2020).

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.